Tribunal: TJDFT
Processo: 0705389-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705389-76.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: JPM COMERCIO E ASSESSORIA LTDA, ANA CRISTINA CORGOSINHO DE MOURA, A. B. D. M. A. A., JOAO PEDRO DE MOURA RIOS DIAS REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA CORGOSINHO DE MOURA D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre a alegação de descumprimento suscitada em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator